Tribunal: STF
Processo: HC 214916
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face da decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o writ com base na Súmula 691 do STF (HC 737.610/SP - eDOC 2, p. 159/160).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal; e 14, da Lei n. 10.826/2003.



    O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois o Juízo da causa indeferiu o pedido de participação virtual na audiência de instrução e julgamento, ao fundamento de que a condição de foragido implica renúncia tácita de participar dos atos instrutórios.



    Pede, liminarmente, a superação da Súmula 691, a fim de que seja concedida a ordem para garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento, permitindo-lhe acompanhar os depoimentos e ser interrogado por videoconferência.



    A liminar foi concedida para determinar ao Juízo da causa que autorize a participação do paciente na audiência de instrução virtual agendada para 03.05.2022.



    A PGR requereu a afetação do writ ao Plenário e opinou pela denegação da ordem em parecer ementado nestes termos (eDOC 11):



    Habeas corpus. Ausência de perda de objeto. Efeitos ainda imponíveis da revelia e regência dos próximos atos da causa (notadamente o interrogatório na potencial sessão de julgamento por tribunal do júri). Requerimento de afetação ao plenário. Réu foragido (sob mandado de prisão preventiva): ausência de direito à participação, ainda que virtual, em audiência de instrução e julgamento. Perspectiva equilibrada dos ônus e vantagens (exercício de faculdades vantajosas) processuais penais. Parecer pela denegação da ordem e expresso pronunciamento de consequências do indeferimento.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que, em 18.10.2023, foi proferida sentença com o seguinte teor:



    “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: A) ABSOLVER o réu VINÍCIUS VITOR DOS SANTOS da acusação principal de tentativa de homicídio qualificado, com fulcro no Art. 386, V, do CPP; B) CONDENAR o réu VINÍCIUS VITOR DOS SANTOS, apenas pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto. Sem prejuízo disso, considerando-se que o réu já se encontra preso preventivamente desde 03/11/2022 (vide cumprimento do mandado de prisão preventiva do réu nas fls. 1048-1055), aplico desde logo a detração, prevista no Art. 42 do Código Penal, e desde logo então JULGO EXTINTA a punibilidade do réu. Por consequência, ainda, o réu poderá recorrer em liberdade, ficando desde logo REVOGADA a prisão preventiva do réu.”



    2. Posto isso, ante a alteração do quadro processual, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente